Tribunal: TJDFT
Processo: 0702828-48.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONSTITUIÇÃO DE NOVA EMPRESA COM SÓCIO COMUM E OBJETO SOCIAL SIMILAR. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para redirecionar a execução ao sócio administrador. A agravante sustentou que houve constituição de nova empresa com idêntico objeto social e sócio comum, além de insucesso na localização de bens da devedora originária, o que configuraria indícios de abuso da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos apresentados pela agravante são suficientes para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 134 e 135 do CPC; e (ii) estabelecer se houve demonstração mínima de abuso da personalidade jurídica, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme exigido pelo art. 50 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional, aplicável apenas quando comprovado abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme art. 50 do Código Civil.
4. A mera constituição de nova empresa com o mesmo sócio, objeto social similar e endereço próximo não configura, por si só, prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, sendo insuficiente para justificar a desconsideração da personalidade jurídica.
5. A ausência de bens penhoráveis e a dissolução irregular da sociedade, desacompanhadas de outros elementos concretos, não autorizam o redirecionamento da execução ao sócio, conforme orientação consolidada pelo STJ e pelo TJDFT.
6. O ônus de demonstrar os indícios mínimos para a instauração do incidente recai sobre o exequente, não sendo suprido por conjecturas ou presunções baseadas apenas na semelhança entre as empresas ou na dificuldade de localização de bens.
7. A manutenção da decisão agravada preserva o princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, evitando a banalização da desconsideração da personalidade jurídica sem a devida comprovação dos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A desconsideração da personalidade jurídica exige, mesmo na fase de instauração do incidente, a demonstração de indícios mínimos de abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2. A coincidência de sócio, a semelhança de objeto social ou a proximidade de endereço entre empresas não configuram, isoladamente, fundamento suficiente para autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 3. O ônus da prova quanto aos requisitos da desconsideração recai sobre a parte requerente, que deve apresentar elementos objetivos e concretos para afastar a presunção de autonomia patrimonial da pessoa jurídica.”
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 49-A e 50; Código de Processo Civil, arts. 133, 134, 135 e 136.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 279.273, Rel. Min. Fátima Nancy Andrighi; STJ, AgRg no AREsp 550.419/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 28.04.2015; TJDFT, Acórdão 1850572, 07030837420248070000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 18.04.2024; TJDFT, Acórdão 2034871, 0722267-79.2025.8.07.0000, Rel. José Firmo Reis, 8a Turma Cível, j. 19.08.2025; TJDFT, Acórdão 2036381, 0713028-51.2025.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 21.08.2025.